Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013168-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 207469194) oposto por BANCO JOHN DEERE S.A em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, a existência de obscuridade, para tanto, que embora a apreensão dos bens tenha ocorrido três dias antes do fim do prazo para blindagem, o reconhecimento da essencialidade se deu após o referido período.

Ainda, que o embargante deu conhecimento do Tribunal de que houve HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, de modo que o credor possui autorização para a retomada de bens.

Destaca que de acordo com o artigo 6o em seu parágrafo §7o-A (Lei 11.101/05), é literal ao dispor que o magistrado poderá determinar a suspensão dos atos constritivos somente durante o prazo de blindagem.

Que a obscuridade na decisão está no fato de que atualmente não há mais prazo de blindagem em curso – e não havia à época da decisão – de modo que o Tribunal deve esclarecer embora entenda que à época da apreensão os bens seriam essenciais, atualmente, o credor está autorizado a retomar seus bens, visto que findo o stay period.

Aduz que os agravados já permaneceram na posse dos bens durante todo o prazo de blindagem (art. 6o, §4o da LFRE), inclusive, contam com plando aprovado e homologado em 27/10/2023, portanto, não há justificativa para que utilize a seu bel prazer os bens dados em garantia, sem adimplir a dívida.

Que os recuperandos já contam com a recuperação judicial concedida e findado prazo de blindagem patrimonial, de modo que o acórdão restou obscuro sobre os fatos atuais, ou seja, possibilidade de retomada de bens.

Requer seja sanada a obscuridade apontada, esclarecendo que, diante dos fatos atuais – plano homologado e escoado o prazo de blindagem – o credor está autorizado a prosseguir com a ação de busca e apreensão.

Manifestação dos Embargados (id.n.o 207964156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 207469194) oposto por BANCO JOHN DEERE S.A em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

Pois bem.

A obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão controvertida apta a ensejar incerteza com relação ao que foi efetivamente decidido. Em razão disso os embargos seriam destinados a aperfeiçoar a decisão que, por ser obscura, dificulta a compreensão do provimento.

Acontece que da leitura do acórdão embargado, o embargante não aponta onde estaria a falta de clareza ou a imprecisão ensejadora de dificuldade na compreensão do que foi decidido, limitando-se, em verdade, a apresentar tese relacionada ao mérito dessa questão específica que se opõe àquela que orientou a conclusão do colegiado (e que fora claramente apresentada),
o que evidencia o nítido propósito de rediscutir a matéria e, nesse contexto, obter a reforma da decisão que o desfavoreceu

A pretensão de reforma fundada em suposto equívoco jurisdicional deve ser perseguida no bojo do recurso apto, o que não é o caso dos embargos de declaração, que tem hipóteses de cabimento restritas e direcionadas apenas ao aperfeiçoamento da decisão, de modo que a alteração do julgado somente se justifica havendo enquadramento a alguma das hipóteses de cabimento deste recurso, o que não é o caso.

As ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a obscuridade aventada pelo Embargante,

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024